Tribunal: STF
Processo: RE 163333
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
Recurso extraordinário. Previdência Social. Benefício
previdênciário. constituição, art. 201, §§ 5º e 6º. Sua
auto-aplicabilidade. Não se opõem à sua eficácia plena e imediata
aplicação o art. 195, § 5º, da constituição, nem os arts. 58 e 59,
do Ato de suas Disposições Transitórias. Hipótese em que o acórdão
recorrido confirmou a decisão de primeiro grau, julgando o autor
carecedor da ação. Ofensa ao art. 201, §§ 5º e 6º, da constituição.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para determinar prossiga
o magistrado de primeiro grau no julgamento da demanda, afastada a
carência da ação.